Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 200,00 a título de reparação mínima.
2. O apelante foi denunciado por agredir fisicamente sua companheira em via pública, mediante golpe de “mata-leão”, causando escoriação no pescoço da vítima, conforme laudo pericial.
3. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
6. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. Na hipótese, a vítima relatou de forma coerente e harmônica que foi agredida pelo apelante com um golpe de “mata-leão”, após discussão motivada por ciúmes.
7. Os policiais militares que presenciaram os fatos confirmaram a agressão, o estado de embriaguez do réu e o desconforto da vítima, além de lesões visíveis no pescoço da ofendida.
8. O laudo pericial atestou escoriação linear, avermelhada e milimétrica na região lateral esquerda do pescoço da vítima, compatível com a narrativa dos fatos.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e testemunhas presenciais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 129, §13o, do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2022546, 0702438-40.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio